Tribunal: TJBA
Processo: 8076068-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076068-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NERI EIRELI

Advogado(s)
:
EDPO FRANCISCO DE SENA CAVALCANTI

AGRAVADO: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. STATUS “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A agravante alega a ausência de constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a anotação "não procurado". Requer a revogação da liminar e a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a indicação de “não procurado” configura constituição válida em mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ, para fins de deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1.132 do STJ estabelece que a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento, desde que a correspondência tenha efetivamente sido encaminhada ao endereço contratual.

5. A anotação “não procurado” indica que a correspondência sequer saiu da agência dos Correios para tentativa de entrega no endereço do devedor, razão pela qual não há envio efetivo da notificação, não se aplicando a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

6.
O STJ e Tribunais Estaduais têm decidido que notificações com status “não procurado” não constituem mora, por ausência de comprovação mínima de tentativa de entrega, distinguindo essas hipóteses daquelas abarcadas pelo precedente vinculante.

7. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza a concessão da liminar de busca e apreensão, conforme entendimento da Súmula 72 do STJ, sendo de rigor a revogação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para reformar a decisão que havia concedido liminar de busca e apreensão do veículo, revogando-a em razão da ausência de regular constituição em mora da agravante. Determinado, ainda, caso já tenha ocorrido a apreensão, a imediata restituição do veículo à agravante no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076068-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NERI EIRELI e como apelada Banco Bradesco Financiamentos S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.